Tribunal: TJDFT
Processo: 0020727-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Concedida a ordem (ID 12153556), o Distrito Federal requereu prazo de 30 dias para cumprir a decisão judicial que ordenou fosse submetida a impetrante a novo teste psicológico (ID 12153560). Deferido o prazo (ID 12153567), a impetrante, intimada, não se manifestou (ID 13401855). No prazo de cinco dias, diga a impetrante se tem algum pedido a fazer. Caso não se manifeste, arquivem-se os autos. Intime-se.